Tribunal: TCU
Processo: 014.371/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 154041 (Objeto: Denúncia em face de supostas irregularidades quanto ao acúmulo do cargo público de Engenheiro Civil do servidor Mário Araújo Calheiros, matrícula SIAPE 1708881, pertencente ao quadro de servidores da Universidade Federal do Maranhão UFMA, concomitantemente com a função de sócio e Responsável Técnico da empresa CAP PROTENSAO E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 09.624.532/0001-74.Realizando consulta na internet, identificamos as seguintes informações em anexo.)

Inteiro teor:
Acórdão 1699/2024-TCU-Plenário Trata-se de denúncia sobre suposta irregularidade quanto ao acúmulo do cargo público de engenheiro civil do quadro de servidores da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), concomitantemente com a função de sócio e responsável técnico de empresa privada (peça 1). Considerando que as condutas desta denúncia são vedadas pela Lei 8.112/1990; Considerando que não compete a esta Corte de Contas apurar a ocorrência de infração funcional de servidores públicos; Considerando que a apuração dos fatos narrados nestes autos incumbe, mediante rito próprio, aos dirigentes da entidade de lotação do servidor; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), às peças 6-8; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", 234 e 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em: conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos para a espécie, para, no mérito, considerá-la prejudicada; dar ciência desta denúncia à Universidade Federal do Maranhão, para adoção das providências de sua alçada, nos termos do art. 143 e seguintes da Lei 8.112/1990, enviando-lhe cópia desta deliberação e da instrução à peça 6; comunicar esta deliberação ao denunciante; arquivar o presente processo, com fundamento no inciso V, do art. 169 do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 014.371/2024-3 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Universidade Federal do Maranhão (UFMA). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.